Tribunal: TJPA
Processo: 0004490-66.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004490-66.2012.8.14.0006

APELANTE: HELESSON RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPROCEDENCIA. 1. O magistrado sopesou devidamente as circunstâncias judiciais e diante de um vetor desfavorável, foi devidamente aplicada pena base acima do mínimo legal em 4 anos e 6 meses de reclusão.

Na 2ª fase, o juízo reconheceu a atenuante de confissão, reduzindo a pena em 6 meses, restando a pena fixada definitivamente em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo aplicou a redução, diminuindo-a em 6 meses, no entanto, limitou-se ao mínimo legal.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

HELESSON RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Ananindeua que o condenou pela prática das condutas tipificadas no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que no dia 26.04.2012 o acusado, mediante grave ameaça, simulando estar na posse de arma, abordou a vítima e subtraiu sua bolsa com documentos e após empreendeu fuga.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou

Helesson Raimundo Rodrigues dos Santos

a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela reforma da pena base, considerando que as circunstâncias judiciais são inerente ao tipo, não havendo fundamentação para fixa-la acima do mínimo legal e que deve ser reconhecida a atenuante de confissão para que seja a pena fixada aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal.

Observa-se da sentença condenatória, na dosimetria de pena, que o magistrado sopesou o vetor circunstâncias devidamente, ao mencionar que o acusado abordou a vítima em via pública, quando chegava em sua residência e de forma audaciosa, simulando estar armado, como forma de intimidá-la, subtraiu seus pertences, portanto, mantenho-a como desfavorável.

Considerando a existência de uma circunstância desfavorável a pena base foi aplicada acima do mínimo legal, ou seja, em 4 anos e 6 meses de reclusão, proporcional aos fatos e análise do art. 59 do CPB.

Na 2ª fase, o magistrado reconheceu a atenuante de confissão, reduzindo a pena em 6 meses, restando fixada definitivamente a reprimenda em 4 anos de reclusão, mínimo legal. e 10 (dez) dias-multa, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Ressalte-se que,
a priori
, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo aplicou a redução, no entanto, limitou-se ao mínimo legal.

Assim, não há que se falar em reforma na pena, mantida a pena fixada pelo juízo de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/11/2023